Tribunal: TJES
Processo: 5009473-73.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009473-73.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO PROFILHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009473-73.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ROBERTO PROFILHO
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO SA, RMD PARTICIPAÇÕES S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRÉ NO EVENTO, NA MEDIDA EM QUE NÃO DEMONSTRADA A SUA PARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
:
“Narra o demandante, em síntese, que celebrou, em 08/09/2020, perante o primeiro requerido, o contrato de empréstimo consignado nº 416.929.337, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Contudo, relata que tomou ciência, em Janeiro/2023, que o aludido negócio jurídico foi repactuado sem o seu consentimento, razão pela qual foi inserido, pelo banco requerido, em seu benefício previdenciário, o mútuo nº 0123464981975, no montante de R$ 12.379,68 (doze mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 374,43 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Nesse contexto, informa que, em razão da aludida avença, a par de a pactuação original ter sido quitada, foram transferidas para a segunda corré as quantias de R$ 4.450,15 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e quinze centavos) e R$ 2.341,47 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).”

(2).
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor, então, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial, apresentando as razões que entende pertinentes para a obtenção do provimento e o consequente julgamento procedente de seus pedidos. Com o apoio da Defensoria Pública Estadual, sustenta a sua condição de hipervulnerável, tendo sido ludibriado ao repactuar o originário contrato de empréstimo, na medida em que não desejava o refinanciamento. Diz, ainda, que a situação é passível de declaração de nulidade e reconhecimento do dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, as rés pugnam pela manutenção da sentença.

(3).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
A controvérsia diz respeito à adesão ao refinanciamento. Não há discussão alguma no que se refere à contratação originária de empréstimo na modalidade consignada, que restou firmada com o primeiro requerido (Banco Bradesco S.A.) em 08/09/2020 no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a ser adimplido em 24 prestações de R$ 382,07 (trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos). O ponto divergente refere-se, assim, ao refinanciamento operado em 01/08/2022, em que restou liberada ao autor a quantia de R$ 12.379,68 (doze mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), a ser quitada em 84 prestações de R$ 374,43 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

(5).
Estabelecidos os pontos, a despeito dos argumentos do recorrente de ausência de manifestação de vontade e mesmo de sua condição de hipervulnerabilidade, é possível notar que os seus atos foram no sentido de aderir ao refinanciamento. Nesse sentido, merece o registro a seguinte passagem do ato sentencial,
in verbis
: “(...)
não se pode olvidar que o autor, em seu depoimento prestado durante audiência realizada pelo PROCON, confessou que, após receber uma ligação de pessoa que se identificou como representante do primeiro demandado, diligenciou perante correspondente bancária identificada como Grupo Invest, oportunidade em que assinou um contrato, fato que levou a formalização de diversos empréstimos em seu nome (ID 24100618, fl. 04). Na mencionada oportunidade, o consumidor explicou, ademais, que foi acompanhado por funcionário da empresa mencionada até agência do primeiro requerido. Diante do exposto, não se pode olvidar que o demandante deixou de adotar as cautelas necessárias às transações financeiras que estava realizando, aceitando a intermediação do negócio por terceiro, a quem forneceu seus dados pessoais. (...)
”. Por conta disso, não há qualquer reparo a ser realizado no ato sentencial, porquanto o recorrente deu causa exclusivamente à situação narrada nos autos.

(6).
Em consequência, diante da ausência de falha na prestação de serviço ou mesmo de atividade ilícita por parte da 1ª requerida no evento, não há que se falar em reparação de supostos danos morais sofridos pelo autor.

(7).
Por último, em relação à corré RMD PARTICIPACOES S.A, não se identifica a sua participação no evento narrado pela parte autora, de modo que, como bem ressaltado no ato sentencial, sequer pode lhe ser imputada qualquer responsabilização. Ao que parece, em verdade, houve confusão na indicação das pessoas jurídicas, pois, na forma descrita na sentença objurgada, “
(...) a partir dos extratos bancários carreados nos ID’s 24100097 e 25756995, é possível aferir que o crédito oriundo do contrato de empréstimo discutido nesta lide foi prontamente transferido à empresa RDM Consultoria. Destarte, em que pese a semelhança da razão social, não há como afirmar, de forma segura, que a empresa supracitada se trata da segunda corré. Nesse sentido, assiste razão à segunda demandada ao afirmar que foi inserida no polo passivo da lide por mera suposição do autor. (...) conclui-se que a segunda demandada também não é responsável pelos danos sofridos pelo demandante

(...)
”.

(7).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da condenação da verba sucumbencial (custas e honorários), pois é reconhecida à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)